Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602973-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/03/2024
Número: 0602973-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCIANE CROZAKE - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANE CROZAKE DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
LUCIANE CROZAKE (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43837835
18/03/2024
21:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.243

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602973-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANE CROZAKE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUCIANE CROZAKE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. A não comprovação, por meio de documento
idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de
restituição integral dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/19.
3. A existência de dívidas de campanha sem a
assunção pelo partido político é falha grave
capaz de comprometer a regularidade das
Num. 43837835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

contas.
4. No caso, as irregularidades perfazem o total de
R$1.318,82 e representam 4,39% dos recursos
dos recursos financeiros da campanha, o que
possibilita a aprovação das contas de campanha
com ressalvas. Precedentes.
5. Aprovação das contas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 11/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUCIANE
CROZAKE, candidata não eleita (suplente) ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43431448).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43670565).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id. 43690308) e a
prestação de contas retificadora nos ids nº 43696468 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43769921).

Num. 43837835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43772734).

Constatado que o parecer conclusivo indicou a inexistência de comprovação do
recolhimento dos valores relativos às sobras de campanha, a candidata foi intimada para
apresentar os comprovantes (id. 43772907), mas deixou transcorrer o prazo concedido sem
manifestação (id. 43778799).

Em homenagem ao princípio do contraditório, a candidata foi intimada para se
manifestar acerca do item 11 do parecer conclusivo, que não havia sido tratado no relatório
preliminar (id. 43778895).

Não obstante tenha sido deferida a dilação de prazo requerida (id. 43787163), a
candidato apresentou manifestação tratando exclusivamente das sobras de campanha,
informando que, com o encerramento da conta bancária, os valores remanescentes foram
repassados pela instituição financeira para a União (id. 43797195).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu R$87.786,03, sendo R$ 2.640,00
relativos a doações estimáveis em dinheiro realizadas por pessoas físicas, R$30.000
relativos a recursos financeiros do FEFC e R$55.146,03 relativos a doação de recursos
estimáveis realizadas pelo partido político com recursos oriundos do FEFC.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 91 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
Num. 43837835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

i) comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário;

ii) valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados; e

iii) existência de dívidas de campanha, sem a apresentação dos
documentos exigidos no art. 33, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário

No relatório preliminar (id. 43670565) foram apontadas 33 (trinta e três)
notas fiscais identificadas no processo de circularização e que não haviam sido declaradas
na prestação de contas e, por outro lado, 53 (cinquenta e três) operações bancárias de
débito que constavam dos extratos bancários e também não tinham sido declaradas na
prestação de contas.

Na prestação de contas retificadora a candidata realizou os ajustes
necessários, fazendo os lançamentos correspondentes às despesas, conforme as
operações bancárias constantes dos extratos. Contudo, em relação a algumas dessas
despesas eleitorais, a candidata não apresentou a documentação necessária para a efetiva
comprovação dos gastos realizados com recursos públicos, conforme apontado no item
6.2 do parecer conclusivo.

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e
candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a
sua destinação. Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem
comprovação documental inequívoca.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, "c" e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
Num. 43837835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência
Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos
contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
A primeira das irregularidades apontadas no parecer conclusivo se refere
ao gasto com o fornecedor POSTO RAIA, CNPJ 28.705.042/0001-47, no montante de
R$100,00 (cem reais), o que representa 0,33% do total dos recursos financeiros
movimentados.

A fim de comprovar a contratação, a prestadora apresentou nota fiscal,
porém nela consta o consumidor como "não identificado", o que configura irregularidade,
em razão do não atendimento aos requisitos previstos no art. 60, caput, supratranscrito.

Não obstante o apontamento realizado pelo setor técnico, no caso em
apreço a irregularidade formal não prejudicou a comprovação da despesa, na medida em
que, embora não constem os dados relativos ao consumidor na nota fiscal apresentada,
das informações constantes no extrato bancário apresentado na prestação de contas é
possível verificar-se que o pagamento da despesa foi realizado pela candidata, em
19/09/2022, por meio de pix, em cujo registro consta como contraparte o Posto Raia (id.
73670565, p. 3).

Destarte, em que pese a irregularidade apontada, em razão das
circunstâncias foi possível identificar a destinação lícita do recurso.
Num. 43837835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

A segunda irregularidade apontada no parecer conclusivo diz respeito ao
gasto com o fornecedor TOCA DO OGRO - LANCHONETE E PETISCARIA LTDA, CNPJ
22.888.629/0001-52, no valor de R$187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), correspondente a 0,62% do montante gasto, onde não há identificação dos itens
de consumo, em desacordo com a legislação eleitoral.

Nesse caso, embora seja possível identificar tanto a origem quanto o
destino do recurso, a falha na documentação, ao não descrever os produtos adquiridos
pela candidata, não permite concluir pela licitude do gasto.

Por fim, a terceira irregularidade apontada refere-se ao pagamento realizado
a LUIZ OTAVIO MONTEIRO DE SOUZA, no valor de R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) -
equivalente a 2,87% dos gastos - onde não foi localizado o documento fiscal, não havendo
como se considerar efetivamente comprovada a despesa.

O descumprimento da norma e a ausência de comprovação fidedigna da
destinação implicam na obrigação de restituir os recursos públicos utilizados no
pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Não obstante, o valor não se mostra relevante em termos absolutos (R$
1.047,50), bem como o percentual envolvido é diminuto (3,49% dos recursos totais de
campanha), possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

ii) Valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados

Constou do parecer conclusivo a existência de R$2.669,03 (dois mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e três centavos) de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC que não foram utilizados pela candidata,
o que implica na necessidade de recolhimento à União, nos termos do art. 50, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os
gastos financeiros realizados em campanha;

Num. 43837835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Na espécie, quando da emissão do parecer conclusivo, a candidata não
havia apresentado a Guia de Recolhimento da União (GRU) acompanhada do respectivo
comprovante de pagamento, o que ensejou o apontamento de ressalva.

Contudo, ainda que a destempo, sobreveio a manifestação de id. 43797194,
na qual esclareceu-se que o valor relativo aos recursos não utilizados permaneceram na
conta bancária da candidata e a instituição financeira, por ocasião do encerramento da
conta, realizou a transferência dos recursos aos cofres da União, nos termos do art. 12, IV,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme o comprovante acostado no id. 43797195.

Destarte, mesmo que o saneamento do vício não tenha partido da
candidata, a atuação da instituição financeira foi apta a sanar a irregularidade, afastando a
necessidade do apontamento de ressalva.

iii) Dívida de campanha

Por fim, consta do parecer conclusivo a existência de gastos de campanha
não quitados e para os quais não foram apresentados os comprovantes de assunção da
dívida pelo Partido Político.

Sobre o tema, o artigo 33, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até
o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo
de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299).

Na prestação de contas em análise, não foram apresentados os
comprovantes de quitação e não houve assunção da dívida de campanha pelo Partido
Político relativamente a uma despesa efetuada, no valor de R$271,32.

Num. 43837835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

Intimada para se manifestar quanto a esse apontamento, a candidata não
apresentou nenhum esclarecimento, tampouco acostou a documentação exigida no artigo
supracitado, restando configurada a irregularidade.

A despeito disso, tem-se que o valor representa apenas 0,90% das receitas
financeiras destinadas à campanha eleitoral, o que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Em conclusão, mesmo após as manifestações apresentadas pela candidata
remanesceram as seguintes irregularidades: i) comprovação insuficiente de despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de
R$1.047,50 (mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde a 3,49%
dos recursos totais de campanha (R$30.000) e ii) dívida de campanha (item 11), no valor de
R$271,32 (duzentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), que corresponde a 0,90%
do total dos recursos financeiros movimentados.

Esses valores somados alcançam R$1.318,82, o que representa 4,39% da
movimentação total da campanha, autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas, nos termos do entendimento
já firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
(a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave
e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos
aplicados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos referidos
princípios ao caso em debate.

Num. 43837835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado
Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

Deste modo, entendo que as falhas constatadas não comprometeram a
análise da prestação de contas, pois não criaram óbice à atividade de fiscalização e, diante
da ausência de qualquer indício de má-fé, a hipótese é de mera aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
relativas às eleições de 2022 apresentadas por LUCIANE CROZAKE, determinando ao
prestador, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$1.047,50 (mil e quarenta e sete reais e
cinquenta centavos).

O recolhimento deve se dar sem a necessidade de nova intimação,
observando a incidência de juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic, a partir
da data das despesas não comprovadas, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignado, desde já, que
em caso de requerimento de parcelamento a candidata deverá observar o disposto no art.
19 e art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, no prazo de
30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43837835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602973-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 LUCIANE CROZAKE DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LUCIANE CROZAKE - Advogado da
REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e José
Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2024

Num. 43837835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821212874900000042794488
Número do documento: 24031821212874900000042794488
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/03/2024 13:44:13